Tribunal: STF
Processo: HC 77945
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-03
Data de publicação: 1999-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JULGAMENTO DE PREFEITO
MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO
 E EXECUÇÃO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Cabimento do Habeas:
os crimes foram cometidos por Prefeito Municipal no exercício
funcional.
Prevalece a competência especial originária do Tribunal
de Justiça por prerrogativa de função.
O art. 594 do CPP não se
aplica às ações penais originárias.
Este Tribunal é competente
para julgar Habeas Corpus contra decisão proferida em única
instância por Tribunal de Justiça.
2. O TJ/RS quando julgou o caso
mandou expedir imediatamente o decreto de prisão aos condenados.
Mandado de prisão expedido antes do trânsito em julgado da decisão
 condenatória não obstaculiza a prisão dos condenados.
Habeas
conhecido e indeferido.